Tribunal: TJSP
Processo: 1510381-27.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1510381-27.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOHNNY
DE ANDRADE RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, prejudicado o apelo em liberdade e rejeitada a matéria
preliminar, negaram provimento ao recurso de Johnnu de Andrade Rodrigues.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510381-27.2019.8.26.0228 -Voto no 42731
2
Voto no 42.731
Apelação no 1510381-27.2019.8.26.0228 São Paulo
Processo no 1510381-27.2019.8.26.0228 - 1a Vara Criminal
Apelante
- Johnny de Andrade Rodrigues
Apelado
- Ministério Público
Johnny de Andrade Rodrigues, por infração ao
artigo 157, § 3o, II, do Código Penal, foi condenado à pena de vinte
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e dez dias-multa, no valor
mínimo unitário (fls. 170/176).
Negado o recurso em liberdade, foi expedida
guia de execução provisória (fls. 247/248). A sentença condenatória
transitou em julgado para o Ministério Público, em 8 de maio de
2020 (fls. 261).
Postula a ilustre advogada, preliminarmente,
nulidade da sentença condenatória, ante a ausência do laudo
cautelar, de exame de corpo de delito do apelante e do relatório
médico do atendimento prestado, no hospital; no mérito, assegurado
o apelo em liberdade, a desclassificação da conduta para lesão
corporal seguida de morte, lesão corporal privilegiada pela violenta
emoção ante a injusta provocação da vítima, ou, ainda, para
homicídio (fls. 218/243).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510381-27.2019.8.26.0228 -Voto no 42731
3
Reiteradas as alegações finais (fls. 253/260), a
d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo improvimento do
recurso (fls. 267/270).
É o relatório.
Consta da denúncia que o apelante Johnny de
Andrade Rodrigues, em 28 de abril de 2019, por volta das 23h30min,
em via pública situada nesta Capital, teria subtraído uma carteira de
couro pertencente a João Batista Gabriel, mediante violência exercida
com golpes com pedaço de madeira, que atingiu a cabeça da vítima,
produzindo lesões corporais, que resultaram na morte do ofendido.
Prejudicado o pedido de apelo em liberdade.
As testemunhas Kleber José dos Santos e
Claudio Roberto da Silva, policiais militares, no auto de prisão em
flagrante, afirmaram ter presenciado luta corporal entre o apelante e
a vítima. Tendo em vista que o apelante estava com a boca
machucada, em razão de soco desferido pela vítima, fora conduzido a
pronto socorro (fls. 2/3). A ficha de identificação do paciente registra
o atendimento em virtude de lesão, nos lábios (fls. 14). Determinado
o encaminhamento ao Instituto Médico Legal, na audiência de
custódia, expedido o respectivo ofício (fls. 27/31).
Registrada a presença de lesão, na boca do
apelante, provocada pela vítima, a ausência do laudo de exame de
corpo de delito ou da ficha de atendimento médico não compromete o
exercício do contraditório e da ampla defesa. Tanto mais que tal fato
é admitido pelo próprio apelante, ao ser interrogado em juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510381-27.2019.8.26.0228 -Voto no 42731
4
Afasta-se , assim, a matéria preliminar.
A existência da materialidade do fato está
consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1), boletim de
ocorrência (fls. 5/8), auto de exibição e apreensão (fls. 9), fotografias
(fls. 11/12), fichas de atendimento médico (fls. 13, 14), laudo de
exame necroscópico (fls. 139/142), e prova oral.
No interrogatório judicial, o apelante falou que
não tinha dinheiro para beber. Pediu cerveja fiado para o rapaz do
bar e ele negou. Deu a volta e viu a vítima, no meio da rua. Pediu a
carteira dele. A vítima estava agressiva e o atingiu com um soco.
Estava bêbado. Ficou bravo e pegou um pedaço de madeira, que
estava, no canto. Atingiu a vítima com um golpe. A vítima caiu. Os
fatos se deram, na rua em que reside. Andou meio quarteirão e foi
abordado pelos policiais (fls. 137).
A testemunha Kleber José dos Santos, policial
militar, em juízo, falou que efetuava uma abordagem e se deu conta
de uma discussão, na via pública. A vítima caiu e o apelante se
evadiu, com um pedaço de madeira. Abandonou a abordagem e foi
até a vítima. O apelante foi alcançado mais à frente. Não era possível
visualizar o apelante ou ouvir o que diziam. O apelante admitiu ter
atingido a vítima com um golpe de madeira. Falou que a vítima se
recusou a dar dinheiro para beber. Tentou pegar a carteira da vítima
e ela o acertou com um soco. A vítima foi socorrida e faleceu. Havia
R$ 2,00, na carteira da vítima. Não havia muitas pessoas, na rua. O
bar não era muito próximo (fls. 134).
A testemunha Claudio Roberto da Silva, policial
militar, em juízo, prestou depoimento com teor semelhante. Viu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510381-27.2019.8.26.0228 -Voto no 42731
5
apelante atingir a vítima com uma paulada. A vítima caiu, no chão. A
carteira da vítima foi encontrada em poder do apelante. O apelante foi
conduzido ao hospital, medicado e liberado (fls. 135).
A
testemunha
Maria
Aparecida
Rodrigues
Freire, em juízo, falou que é tia do apelante. A genitora do apelante o
abandonou quando era pequeno. O apelante sempre estudou.
Trabalhou em uma firma durante muitos anos. A empresa faliu.
Nos últimos tempos, o apelante fazia bicos. O apelante bebia.
Uma vizinha a avisou que o apelante fora detido. Foi ao local e os
policiais pediram os documentos do apelante. Entregou a carteira de
trabalho aos policiais. O apelante nunca se envolveu em roubo
(fls. 136).
O laudo de exame necroscópico concluiu que a
morte da vítima se deu por traumatismo crânio encefálico em
decorrência dos ferimentos recebidos por ação de agente contundente
(fls. 139/142).
A prova produzida, em contraditório, não
favorece o apelante. Tanto mais que o apelante admite que, ante a
recusa da vítima em lhe dar dinheiro, tentou pegar a carteira. O
ofendido reagiu e o atingiu com um soco. Ficou bravo e desferiu um
golpe com um pedaço de madeira, que atingiu a cabeça da vítima.
As testemunhas Kleber e Claudio, policiais
militares, afirmaram terem presenciado o momento em que o
apelante atingiu a vítima com uma paulada. Abordado, em busca
pessoal, a carteira da vítima foi encontrada com o apelante. O
apelante teria admitido a subtração e a agressão, após a reação da
vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510381-27.2019.8.26.0228 -Voto no 42731
6
Não há como afastar a condenação do apelante.
Tampouco pode ser acolhido o pedido de desclassificação da conduta
para lesão corporal seguida de morte ou homicídio, como pretende a
Defesa. Demonstrada a subtração da carteira da vítima, com a
intenção de obter dinheiro para comprar bebida alcoólica.
A pena foi fixada, no mínimo legal, vinte anos
de reclusão e dez dias-multa, em regime inicial fechado.
Anote-se que, na graduação da pena, não foi
considerado o fato de o delito ter sido praticado contra pessoa, então
com sessenta e seis anos de idade (artigo 61, h, do CP). Por se tratar
de recurso exclusivo da defesa, ausente impugnação ministerial, não
há possibilidade de alteração.
Diante do exposto, por votação unânime,
prejudicado o apelo em liberdade e rejeitada a matéria preliminar,
negaram provimento ao recurso de Johnnu de Andrade Rodrigues.
desa Angélica de Almeida
relatora